Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO POR FATO ANTERIOR À ÚLTIMA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A respeito da falta grave, o art. 52, caput, da Lei de Execução Penal estabelece que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado”.
2. In casu, as penas foram devidamente unificadas, com a consequente revogação de 1/6 dos dias remidos, estabelecendo-se a data de 20/11/2013 como marco para obtenção dos benefícios, muito embora o agravado tenha cometido novo crime, porém, por fato anterior (denúncia relativa a fatos de 30/08/2008) à última falta grave.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.